Tribunal: TJSP
Processo: 2139510-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 c.c. 61, II, j, do CP). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (84 porções de maconha, com peso líquido de 226,56 gramas; e 01 porção de cocaína, com massa líquida de 0,7 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente Reincidente – Inócuas outras medidas do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 c.c. 61, II, j, do CP). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (84 porções de maconha, com peso líquido de 226,56 gramas; e 01 porção de cocaína, com massa líquida de 0,7 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente Reincidente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.